Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS POR EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR A AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO MAIS ACURADA DOS FATOS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que negou seguimento ao habeas corpus mostra-se suficientemente fundamentada, porquanto nela exposta a necessidade de averiguação pormenorizada dos fatos, a fim de se determinar a competência, o que não pode ser feito pela via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.